Tribunal: TCU
Processo: 021.120/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, pelo município de São Benedito do Rio Preto/MA, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra José Creomar de Mesquita Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 16 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel José Creomar de Mesquita Costa, para todos os fins, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Creomar de Mesquita Costa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Assistência Social: Data Valor (R$) 11/5/2010 4.500,00 19/5/2010 4.500,00 16/6/2010 4.500,00 17/6/2010 4.500,00 30/6/2010 4.500,00 15/7/2010 4.500,00 27/8/2010 4.500,00 30/8/2010 4.500,00 9/9/2010 4.500,00 17/9/2010 4.500,00 20/10/2010 4.500,00 25/10/2010 4.500,00 12/11/2010 4.500,00 23/11/2010 4.500,00 27/12/2010 4.500,00 30/12/2010 4.500,00 31/12/2010 4.500,00 14/1/2010 3.100,00 19/1/2010 4.500,00 19/1/2010 5.025,00 1/2/2010 3.100,00 4/3/2010 4.500,00 4/3/2010 4.500,00 16/3/2010 4.500,00 24/3/2010 4.500,00 14/4/2010 4.500,00 22/4/2010 4.500,00 9.3. aplicar multa a José Creomar de Mesquita Costa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do RITCU), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao responsável, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.